Tribunal: TJES
Processo: 5012013-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012013-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA
AGRAVADO: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE - CIM NOROESTE e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA – PROVA DE CONCEITO – EXIGÊNCIA EDITAL –
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – VIOLAÇÃO PRINCÍPIO AUTONOMIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
MEDIDA LIMINAR
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

2
. Previsão no edital de que “Para comprovação da Capacidade de entrega do objeto do presente chamamento público e a sua confiabilidade, a interessada deverá comprovar por meio de Prova de Conceito a demonstração das funcionabilidades do Sistema Computacional Multiplataforma bem como a comprovação de sua Posse ou Direito de Uso”. E, ao menos nessa fase de cognição sumária, parece-me que tal exigência não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame.

3.
Alterar a qualificação exigida no decorrer do certame por certo fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HF TOPOGRAGIA E GEODESIA LTDA
contra r. decisão de id. 19011316 (dos autos originários) que, nos autos da “ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por ela em face de
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE E FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIÁRIA EIRELLI,
indeferiu a liminar pretendida para suspender o prosseguimento do processo administrativo n. 1026/2022 referente ao Edital de Chamamento Público n. 005/2022 até a decisão de mérito.

Em suas razões (id. 3878392) a agravante sustenta, em resumo, que (i) há formulação de exigência excessiva ao aplicar a prova de conceito durante a fase de habilitação; (ii) o julgamento pela inabilitação da agravante deve ser anulado, porque seu fundamento foi justamente que ela não realizou a prova de conceito durante a fase de habilitação e abertura dos envelopes; (iii) há erro de julgamento quanto ao objeto da ação; (iv) não há previsão no edital com relação à aplicação da prova conceito durante a fase de habilitação; (v) a imposição da apresentação da prova de conceito antes da faz de habilitação acarreta um ônus excessivo com o encarecimento dos custos para participação do procedimento licitatório.

Mediante decisão de id. 3887177 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Doutra Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária sua intervenção (id. 5184640).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012013-78.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: HF TOPOGRAGIA E GEODESIA LTDA.

AGRAVADOS: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE E FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIÁRIA EIRELLI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HF TOPOGRAGIA E GEODESIA LTDA
contra r. decisão de id. 19011316 (dos autos originários) que, nos autos da “ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada por ela em face de
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE E FLEX REURB TECNOLOGIA FUNDIÁRIA EIRELL,
indeferiu a liminar pretendida para suspender o prosseguimento do processo administrativo n. 1026/2022 referente ao Edital de Chamamento Público n. 005/2022 até a decisão de mérito.

Na origem, a agravante ajuizou ação anulatória alegando, em síntese, que participou do Edital de Chamamento Público n. 005/2022, definido no processo administrativo n. 1026/2022 do primeiro requerido, ora agravado, cujo objetivo é o credenciamento de pessoas jurídicas para serviços técnicos especializados necessários à execução das ações para promover a regularização fundiária urbana.

Ocorre que, segundo a autora, foi inabilitada sob a justificativa de que não teria realizado a prova de conceito, prevista no item 3.1.5.7 do edital, ocasião em que fora habilitada apenas segunda requerida, ora agravada.

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pleito antecipatório. E, contra esse pronunciamento o recorrente interpôs o presente recurso, sustentando, em resumo, que: (i) há formulação de exigência excessiva ao aplicar a prova de conceito durante a fase de habilitação; (ii) o julgamento pela inabilitação da agravante deve ser anulado, porque seu fundamento foi justamente que ela não realizou a prova de conceito durante a fase de habilitação e abertura dos envelopes; (iii) há erro de julgamento quanto ao objeto da ação; (iv) não há previsão no edital com relação à aplicação da prova conceito durante a fase de habilitação; (v) a imposição da apresentação da prova de conceito antes da faz de habilitação acarreta um ônus excessivo com o encarecimento dos custos para participação do procedimento licitatório.

Pois bem.

Como se sabe, em razão do princípio da vinculação ao edital, que advém do princípio da legalidade, os licitantes bem como a Administração Pública devem observar as normas inseridas no edital, desde que estejam em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Por seu turno, a Constituição Federal, ao dispor sobre licitações em seu art. 37, inciso XXI, estabeleceu que a Administração Pública somente pode exigir as qualificações técnicas e econômicas que se mostrem indispensáveis ao cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Sobre a apresentação da prova de conceito, o edital convocatório fez constar que:

3. Da habilitação

3.1. A proponente deverá apresentar sua habilitação através da entrega de envelope lacrado denominado “HABILITAÇÃO", em 01 (uma) via, contendo os documentos abaixo definidos, preferencialmente na sequência adiante mencionada e apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou por servidor da Administração Municipal dos Municípios Consorciados ao CIM NOROESTE, (frente e verso, quando for o caso), ou publicação em órgão de imprensa oficial.

[...]

3.1.5.7. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto, através da apresentação de um ou mais atestados de desempenho anterior ou em execução, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprobatórios das capacidades técnicas relativas ao Sistema Computacional Multiplataforma para atender o objeto do presente termo de referencia que está sendo licitado, abrangendo:

a) Serviço de Desenvolvimento de Sistema de Regularização Fundiária padrão REURB,

b) Serviços de implantação de Soluções de Softwares em Centro de Dados – Datacenter em CLOUD com Redundância e Failover;

c) Serviços de implantação e capacitação, além do fornecimento de suporte técnico, relacionados a Soluções de Softwares com suas características e funcionalidades;

d) Declaração de possuir Sistema Computacional Multiplataforma para atender as exigências do edital para a elaboração de cadastros, na modelo constante do Anexo V.

Parágrafo Único: Para comprovação da Capacidade de entrega do objeto do presente chamamento público e a sua confiabilidade, a interessada deverá comprovar por meio de Prova de Conceito a demostração das funcionabilidades do Sistema Computacional Multiplataforma bem como a comprovação de sua Posse ou Direito de Uso.

Dito, isso ao menos nessa fase de cognição sumária, parece-me que tal exigência não se mostra desarrazoada frente ao objeto do certame. Nesse ponto, como bem salientado pelo juízo a quo que a parte autora “teve acesso ao edital e não o impugnou no prazo estipulado no item 10.3 da Norma de Regência: ‘
os recursos contra os termos do edital e seus anexos, só poderão ser interpostos em até 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do presente Edital
’,
com registro de que o edital foi publicado em abril de 2022 e somente após sua inabilitação, por não se ter conseguido atender ao Edital é que se ajuizou a demanda, isso depois de sua exclusão da disputa. Evidentemente, ainda que a preclusão seja instituto importante para análise de qualquer pretensão, seja no procedimento judicial, seja no procedimento administrativo, não haveria convalidação de eventual ilegalidade do edital por meio dela, mas esta circunstância, qual seja, falta de impugnação em momento oportuno, fragiliza o pedido de tutela de urgência”.

Ademais, ao menos nesse momento de cognição da matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar o acolhimento da pretensão da empresa agravante, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade.

Com essas considerações, por ora, entendo restarem

ausentes as condições legais exigidas para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito do agravante.

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 11/07/2023